Tribunal: TJPA
Processo: 0016657-67.2018.8.14.0051
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8884 - Do Juiz
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO INFÂNCIA E JUVENTUDE (10977) - 0016657-67.2018.8.14.0051

EXCIPIENTE: ARMINDO DOCITEU DENARDIN

ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE SANTAREM RAFAEL GREHS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0016657-67.2018.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO

EMBARGANTE: ARMINDO DOCITEU DENARDIN

ADVOGADO: IONE ARRAIS OLIVEIRA – OAB/PA 3.609

EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO RAFAEL GREHS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Armindo Dociteu Denardin contra acórdão que afastou a litispendência, mas manteve a extinção de incidente de suspeição por perda superveniente de objeto. O embargante alega contradição na decisão, sob o argumento de que a não declaração da suspeição do magistrado lhe causou prejuízos e que os atos processuais praticados seriam nulos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há contradição no acórdão embargado ao afastar a litispendência sem declarar a suspeição do magistrado;
(ii) apurar se os embargos de declaração possuem caráter protelatório, ensejando a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir matéria decidida.

4.

Não há contradição no acórdão embargado, pois a decisão afastou corretamente a litispendência com base na cronologia dos processos e manteve a perda superveniente de objeto, dado que o magistrado não mais presidia a demanda desde 25.07.2019.

5.

O incidente de suspeição tem como único objetivo avaliar a imparcialidade do julgador e não pode ser utilizado para anular atos processuais, os quais devem ser questionados por meio dos recursos adequados.

6.

Os embargos de declaração opostos configuram tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem apresentar qualquer vício no acórdão embargado, caracterizando-se como recurso manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido, com a imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa ao embargante, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

Afastada a litispendência quando o incidente de suspeição for protocolado anteriormente à outra demanda correlata.

3.

Configura perda superveniente de objeto quando o magistrado apontado como suspeito não mais atuar no processo antes da propositura da ação judicial.

4.

A reiteração de embargos de declaração com propósito manifestamente protelatório enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 144, 145, 146, § 4º, e 485, V e VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Incid. Susp. Cível 1.0000.18.137175-8/000, Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 26.04.2023, publ. 05.05.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0016657-67.2018.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO

EMBARGANTE: ARMINDO DOCITEU DENARDIN

ADVOGADO: IONE ARRAIS OLIVEIRA – OAB/PA 3.609

EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO RAFAEL GREHS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ARMINDO DOCITEU DENARDIN
interpôs

Declaratórios contra

acórdão ( Vide PJe ID
24727537)
, que

conheceu e deu parcial provimento ao Recurso de

Agravo Interno, que afastou a litispendência porém mantendo

a extinção do incidente por perda superveniente de objeto.

Eis a ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Armindo Dociteu Denardin contra decisão monocrática que extinguiu incidente de exceção de suspeição com base no art. 485, incisos V e VI, do CPC. O excipiente alega ausência de litispendência, prejudicialidade inexistente e nulidade dos atos praticados pelo juiz Rafael Grehs, pleiteando o reconhecimento da suspeição e o afastamento do magistrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar a ocorrência de litispendência entre os autos da presente exceção de suspeição e outra demanda correlata;
(ii) apurar se há comprovação suficiente de parcialidade do magistrado excepto, conforme as hipóteses taxativas do art. 145 do CPC, e se o incidente deve ser mantido ou rejeitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O incidente de exceção de suspeição visa afastar o magistrado por comprometimento de sua imparcialidade, exigindo comprovação dos fatos indicados no art. 145 do CPC, sem interpretação ampliativa.

4. O magistrado Rafael Grehs não conduzia mais o processo desde 24.07.2019, antes da propositura da ação judicial que poderia configurar impedimento, caracterizando a perda superveniente de objeto.

5. A decisão monocrática equivocou-se ao reconhecer litispendência, considerando que o presente incidente foi protocolado antes da outra demanda indicada como litispendente.

6. A ausência de contemporaneidade e de provas concretas das alegações do excipiente impede o reconhecimento da suspeição do magistrado.

7. O mero inconformismo da parte com decisões judiciais desfavoráveis não configura suspeição, especialmente quando o magistrado fundamenta adequadamente seus atos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, afastando-se o reconhecimento de litispendência, mas mantendo-se a extinção do incidente por perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento
:

1. Não há litispendência quando o incidente de suspeição foi apresentado anteriormente à outra demanda correlata.

2. A perda superveniente de objeto ocorre quando o magistrado apontado como suspeito não mais atua no processo, independentemente de outras alegações da parte.

3. A exceção de suspeição exige comprovação plena das hipóteses do art. 145 do CPC, sendo vedada interpretação ampliativa e presumida a independência funcional do magistrado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 144, 145, 146, § 4º, e 485, V e VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Incid. Susp. Cível 1.0000.18.137175-8/000, Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 26.04.2023, publ. 05.05.2023.( PJe ID 24342320)

Em razões recursais
,

o Embargante

elege o vício da contradição sob os seguintes argumentos, a saber:

-litispendência afastada, mas sem declarar a suspeição do magistrado que lhe trouxe prejuízos consideráveis;

-cada ato processual praticado que ensejou a apresentação justificável de

novo Incidente de Suspeição e

- decisões adotadas que nulas de pleno direito.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme argumentos eleitos.( PJe ID

25032128, páginas 1-5).

Contrarrazões

apresentadas. ( PJe ID

25744695, página 1)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0016657-67.2018.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO

EMBARGANTE: ARMINDO DOCITEU DENARDIN

ADVOGADO: IONE ARRAIS OLIVEIRA – OAB/PA 3.609

EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO RAFAEL GREHS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Nessa perspectiva,

Cássio Scarpinella Bueno

[1]
:

Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são

manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato

juízo negativo de admissibilidade dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte, conheço do Recurso de Embargos de Declaração pois presentes seus requisitos de admissão.

Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Armindo Dociteu Denardin contra decisão monocrática que extinguiu incidente de exceção de suspeição com base no art. 485, incisos V e VI, do CPC. O excipiente alega ausência de litispendência, prejudicialidade inexistente e nulidade dos atos praticados pelo juiz Rafael Grehs, pleiteando o reconhecimento da suspeição e o afastamento do magistrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar a ocorrência de litispendência entre os autos da presente exceção de suspeição e outra demanda correlata;
(ii) apurar se há comprovação suficiente de parcialidade do magistrado excepto, conforme as hipóteses taxativas do art. 145 do CPC, e se o incidente deve ser mantido ou rejeitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O incidente de exceção de suspeição visa afastar o magistrado por comprometimento de sua imparcialidade, exigindo comprovação dos fatos indicados no art. 145 do CPC, sem interpretação ampliativa.

4. O magistrado Rafael Grehs não conduzia mais o processo desde 24.07.2019, antes da propositura da ação judicial que poderia configurar impedimento, caracterizando a perda superveniente de objeto.

5. A decisão monocrática equivocou-se ao reconhecer litispendência, considerando que o presente incidente foi protocolado antes da outra demanda indicada como litispendente.

6. A ausência de contemporaneidade e de provas concretas das alegações do excipiente impede o reconhecimento da suspeição do magistrado.

7. O mero inconformismo da parte com decisões judiciais desfavoráveis não configura suspeição, especialmente quando o magistrado fundamenta adequadamente seus atos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, afastando-se o reconhecimento de litispendência, mas mantendo-se a extinção do incidente por perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento
:

1. Não há litispendência quando o incidente de suspeição foi apresentado anteriormente à outra demanda correlata.

2. A perda superveniente de objeto ocorre quando o magistrado apontado como suspeito não mais atua no processo, independentemente de outras alegações da parte.

3. A exceção de suspeição exige comprovação plena das hipóteses do art. 145 do CPC, sendo vedada interpretação ampliativa e presumida a independência funcional do magistrado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 144, 145, 146, § 4º, e 485, V e VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Incid. Susp. Cível 1.0000.18.137175-8/000, Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 26.04.2023, publ. 05.05.2023. (PJe ID 24342320)

Ao vício eleito.

Inexistente é a contradição dado que o acórdão combatido afastou a litispendência

com os autos do processo n. 0017585-18.2018.814.0051, pois:

“A uma. O Incidente sob julgamento foi apresentado em 28.11.2018, enquanto que os autos n. 0017585-18.2018.814.0051 datam de 11.12.2018 e

A duas O segundo Incidente é quem merece ser extinto por litispendência, ao menos em tese, dado que na relatoria da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.”( PJe ID 24342319)

E, manteve a perda superveniente de objeto dado o magistrado
Rafael Grehs já não mais presidir a demanda desde 25.07.2019.

Por outro lado, o Incidente de Suspeição detém atuação restrita quanto à figura do julgador, que deve estar agendado nos ditames do artigo 145 do CPC, sendo inservível para anular atos judiciais eis a previsão legal de Recurso correspondente.

À vista disso,

conheço

do Recurso de Embargos de Declaração

e nego provimento para manter o acórdão combatido irretocável, conforme motivação esposada.

E, como o assunto apontado
está com debate exaurido dada a clareza do acórdão objurgado, predico o Recurso de Embargos de Declaração

como protelatórios e,

segundo artigo 1.026, §2º,do CPC, condeno
ARMINDO DOCITEU DENARDIN
a pagar ao Embargado

multa de 1%( um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Na reiteração de Declaratórios manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre

o valor atualizado da causa e a interposição de qualquer outro Recurso ficará condicionada ao depósito prévio da multa.( art. 1.026, § 3ºdo CPC).

eis não ter sido almejado pelo Embargado em Declaratórios próprios.

Reputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 05/05/2025